Tribunal: STF
Processo: RHC 221279
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, INC. III, AL. “D”, DO CP): AUSÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 744.194/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 17 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A (estupro de vulnerável) e 344 (coação no curso do processo) do Código Penal.  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento, em parte, à apelação da defesa, redimensionando a pena para 17 anos e 6 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. Embargos de declaração foram rejeitados, e recurso especial, inadmitido. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem. Opostos embargos de declaração nos quais se alegou contradição, foram rejeitados. Seguiu-se a interposição do agravo regimental de que resultou o acórdão ora impugnado.



    5. Neste recurso, o recorrente, por intermédio da Defensoria Pública da União, advoga o reconhecimento da confissão espontânea quanto ao crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal). Argumenta que assumiu a prática do delito, “embora tenha agregado elementos buscando exonerar sua responsabilidade penal”, fazendo jus à aplicação da chamada confissão qualificada. 



    6. Pretende, em sede liminar e no mérito, a incidência da atenuante e a compensação com a reincidência, com a consequente redução da pena.  



    7. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentaram contrarrazões (e-docs. 62 e 68).



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. No caso dos autos, o recorrente, embora afirme ter confessado a prática do delito de coação no curso do processo, postulou, em sede de apelação, a absolvição, sob o argumento de falta de provas. Ao apreciar o recurso, o Tribunal de Justiça rechaçou essa tese, fundamentando-se nas seguintes premissas:



    “A defesa requer a absolvição do réu em relação à imputada prática do crime de coação no curso do processo, previsto no artigo 344 do Código Penal, ao argumento de que não há provas judiciais satisfatórias de referida prática delituosa. 



(...)



    Extrai-se dos autos que, durante o inquérito policial que objetivava apurar a prática dos delitos de ordem sexual, o réu aproximou-se da mãe e da avó da vítima, pessoas que haviam prestado depoimentos contundentes na Delegacia de Polícia, e lhes proferiu graves ameaças, com o propósito de intimidá-las e evitar sua incriminação. C. S. M. providenciou o registro da ocorrência junto à autoridade policial. Consta do documento (fl. 36):



(...)



    Na fase judicial, C. confirmou que, após a ocorrência do abuso sexual ter sido levada ao conhecimento das autoridades policiais, o réu proferiu graves ameaças contra sua pessoa, inclusive no sentido de que incendiaria a morada da família (mídia de fl. 198). 



    O acusado, perante a autoridade policial, limitou-se a dizer que ‘exagerou’ em palavras ofensivas lançadas contra seus familiares, mas não falou a respeito das supostas ameaças (fl. 39). 



    No presente caso, a despeito das alegações recursais, existem elementos probatórios, corroborados em juízo, do emprego de grave ameaça por parte do acusado. As palavras de C., sequer desmentidas pelo réu, formam conjunto probatório conclusivo a respeito de tal conduta. 



(...)



    In casu, constata-se que o acusado, irresignado com a apuração dos delitos sexuais previamente abordados, proferiu, dolosamente, palavras de conteúdo ameaçador contra seus familiares, a fim de intimidá-los, fato que configura o crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal). 



(...)



    Pelo que foi exposto, inviável a pleiteada absolvição.” (e-doc. 10, p. 13-15; grifos nossos).



    11. No julgamento dos embargos declaratórios opostos em seguida, o voto condutor do acórdão registrou a conclusão de que “o réu, ouvido apenas na fase indiciária, não reconheceu ter violentado fisicamente ou ameaçado, a fim de favorecer interesse próprio, qualquer dos familiares que interviriam em inquérito ou ação penal. Limitou-se a dizer que ‘exagerou’ em palavras ofensivas contra tais pessoas” (e-doc. 11, p. 6).



    12. No mesmo sentido foi a orientação adotada pelo STJ. No acórdão ora recorrido, assinalou-se que o depoimento do recorrente, prestado no curso do inquérito policial, além de não ter configurado confissão, não foi utilizado para a formação do convencimento do Juízo sentenciante. Destaco o trecho pertinente:



    “No caso, apesar do louvável esforço da defesa, não é possível conceder o habeas corpus, pois o réu não admitiu o crime previsto no art. 344 do CP nem sequer parcialmente, e não alegou, em sua defesa, teses descriminantes ou exculpantes. Ele informou mero exagero nas palavras dirigidas aos familiares e disse ter proferido ofensas verbais contra a vítima, de 3 anos, chamando a criança de ‘filha da puta’. Esses fatos por ele afirmados não foram reconhecidos pela sentença e não lastrearam o reconhecimento do crime previsto no art. 344 do CPP. 



    O réu negou o delito; não tentou justificar nem reconheceu, ainda que parcialmente, a ameaça de colocar fogo na residência, com os familiares em seu interior, caso fosse preso. Também não houve menção ou reconhecimento do propósito de intimidar pessoas que interviriam no inquérito ou na ação penal, para se esquivar de eventual responsabilização. 



    Exagerar nas palavras dirigidas aos familiares e, ainda, ofender verbalmente a criança, vítima do abuso sexual, não é assumir o uso de violência ou grave ameça com o fim de favorecer interesse próprio. As declarações do réu foram registradas no édito condenatório somente para delinear a negativa de autoria. Não corroboraram a convicção judicial acerca de fatos consistentes em ameça de atear fogo na casa dos familiares, com eles dentro, caso fosse preso em consequência da ocorrência de estupro de vulnerável.” (e-doc. 48, p. 3-4; grifos nossos).



    13. Ante o quadro fático delineado, assentando-se que o recorrente não confessou a prática delitiva, mas apenas que “exagerou” nas palavras direcionadas às vítimas, alcançar conclusão diversa sobre a ocorrência de confissão espontânea demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 213.901-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada.”



    (HC nº 176.836/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 1º/03/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à recorrente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente. IV – Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RHC nº 168.826-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021; grifos nossos).



    14. Ainda que se admitisse a tese veiculada neste recurso ordinário, no sentido de que ocorreu a confissão qualificada, a pretensão defensiva não colheria melhor sorte.



    15. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal”. (RHC nº 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos). Nesse sentido, ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. (...) CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “d” DO CP. INVIABILIDADE. REEXAME DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 (...) 5. A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP. Precedentes. 6. O reexame da prestação pecuniária não pode ser alcançado em sede de habeas corpus pois a análise envolveria, necessariamente, o revolvimento fatos e provas para se aferir a situação econômica da demanda e a proporcionalidade do dano causado pela conduta ilícita. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 206.827-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “(...) DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. ()... 10. A jurisprudência desta Suprema Corte ‘adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal’ (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. (...). 12. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 189.088-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    16. No mesmo sentido, as seguintes decisões individuais, transitadas em julgado: RHC nº 218.998/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 31/08/2022, j. 1º/09/2022; RHC nº 201.348/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2021, p. 08/06/2021; e HC nº 199.508/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/03/2021, p. 29/03/2021.



    17. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Intimem-se. Se frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades da classificação segredo de justiça.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator